Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao Serp-Jud. Localização de bens. Ônus do Exequente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Serp-Jud para localização de bens do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a consulta ao sistema Serp-Jud para localização de bens do executado em favor da parte não hipossuficiente.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, cabendo a este diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, nos termos do art. 797, do CPC.
4. O Sistema Serp-Jud, destinado ao Poder Judiciário e aos órgãos da Administração Pública, possui recursos amplos, como a possibilidade de decretação de indisponibilidade e penhora, que somente podem ser utilizados pelo Judiciário como medida excepcional.
5. O acesso aos dados contidos no Serp-Jud não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas mediante pagamento dos encargos necessários, haja vista se tratar de parte não beneficiária da justiça gratuita.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0753357-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025.